Tribunal: TCU
Processo: 000.018/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1, do Acórdão 3127/2021-TCU-Plenário , determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 042.002/2021-4 , e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 26), ao Hospital Geral de Belém/Comando do Exército/MD, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 000.018/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Geral de Belém. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.